Tribunal: TJSP
Processo: 0004593-96.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004593-
96.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante GUILHERME OTÁVIO
ARAÚJO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004593-96.2017.8.26.0642 -Voto no 14.802
2
VOTO no. 14.802
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0004593-96.2017.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA 1a VARA
APELANTE: GUILHERME OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Concurso de pessoas. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada por seguras
declarações das vítimas, que reconheceram o réu como
autor do crime, a par dos relatos coesos dos policiais
militares. Causa de aumento inquestionável. Condenação
mantida. Pena-base no piso. Confissão espontânea e
menoridade relativa sem reflexo na dosimetria (Súmula
231
do
STJ).
Confissão
espontânea,
ademais,
inconciliável com a prisão em flagrante, consoante
assentou o Excelso Pretório. Imposição do regime inicial
fechado, único adequado ao roubo, ainda mais em face
da “qualificadora” potencializando o temor próprio do
delito,
além
da
peculiaridade
desnudar
intensa
culpabilidade também a impedir retiro menos severo.
Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 173/179, cujo
relatório se adota, GUILHERME OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS,
qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de cinco (5) anos e
quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como a
proceder ao pagamento de multa no importe de treze (13) diárias, unidade
no piso, como incurso no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, vedada a
apresentação de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 217), vindo as razões do
recurso a fls. 234/235. Postula-se a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer-se a redução da basilar aquém do
mínimo diante das atenuantes atinentes à menoridade relativa e confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004593-96.2017.8.26.0642 -Voto no 14.802
3
espontânea. Almeja, ainda, a imposição de regime prisional menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 239/241, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 252/256, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Narra a acusação, resumidamente, que, no dia 26 de
agosto de 2.017, GUILHERME OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS, em
concurso de agentes e grave ameaça decorrente da simulação de porte de
arma, subtraiu motocicleta “Honda CG/125 Fan”, ano 2.011 e um celular
“Samsung J7” pertencentes à vítima Cintia Cristina da Silva, avaliados em
R$ 4.824,00 (fls. 31).
Com efeito, o réu, nas duas fases da persecução penal,
admitiu haver praticado a subtração em concurso com outra pessoa,
simulando portar arma de fogo (fls. 17, 174 e mídia no SAJ).
Observe-se, por oportuno, o inegável peso da confissão
judicial que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem
valor absoluto, servindo como base condenatória mesmo quando único
elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
A corroborar a acusação, têm-se as declarações das
vítimas Cintia Cristina da Silva (fls. 15 e 174) e Silvana Aparecida dos
Santos Navarro (fls. 22 e 174), que reconheceram o recorrente como autor
do roubo, principalmente por suas vestimentas e porte físico, ressaltando
que GUILHERME simulou portar arma, a par de acompanhado de
comparsa.
No caso, declarou Cintia estacionar sua motocicleta perto
de ciclovia à beira da praia do Perequê-Açu, quando dois rapazes se
aproximaram e anunciaram o assalto, simulando portar arma ao encostar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004593-96.2017.8.26.0642 -Voto no 14.802
4
objeto em sua barriga, de modo a subtrair o aparelho celular e sua
motocicleta. No dia seguinte, após veicular o ocorrido em rede social,
recebeu informação anônima sobre a localização de sua motocicleta, indo
ao local indicado e acionando a Polícia Militar, que entrou no imóvel e
recuperou seus pertences.
Não bastasse, declinaram os policiais militares Leonardo
Paiva Coelho e James Thiago Teixeira ter sido acionados pela ofendida, a
qual indicou possível local onde estariam seus bens subtraídos no dia
anterior. Dirigiram-se ao local, onde foram recebidos pelas moradoras da
residência que lhes franquearam a entrada. Nos fundos do imóvel,
lograram encontrar a motocicleta da vítima, tendo GUILHERME se
escondido no sótão da casa, o qual admitiu a prática do roubo (fls. 13/14,
174 e mídia no SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostraram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de
relatos trazidos por policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Verifica-se, pois, que, além de confessar a autoria do
roubo, o apelante ainda foi reconhecido por ela, sem se ignorar que os
objetos subtraídos foram encontrados dentro de sua residência, daí a
desnecessidade de maiores considerações acerca da robustez do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004593-96.2017.8.26.0642 -Voto no 14.802
5
probatório.
Nítida, ainda, a causa de aumento de pena representada
pelo concurso de pessoas, algo que também decorre claro da narrativa da
vítima, a par da confissão do réu.
Pontue-se que a “qualificadora” em foco dispensa até
mesmo prova de ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) de
todos os agentes e do grau de participação de cada um ou da eventual
circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque todos que
contribuem para a integração do crime são coautores, consoante teoria
unitária adotada pelo Código Penal, na esteira da jurisprudência e
doutrina
dominantes
(ESTHER
DE
FIGUEIREDO
FERRAZ,
“A
Codelinquência do Direito Penal” Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976,
págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a ed.,
Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no
11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ
10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315,
573/489, 593/351, 598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345,
704/348, 728/614, 733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657;
JTACrimSP 73/3680).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do roubo à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, quatro
(4) anos de reclusão, mais multa no importe de dez (10) diárias.
Na segunda fase da dosimetria, as reprimendas não se
alteraram diante das atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa, porquanto vedada a redução aquém do piso,
consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese
editada com lastro em entendimento pacificado do Supremo Tribunal
Federal (RTJ 118/928) e conforme tranquila doutrina apontada por este
Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal
no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004593-96.2017.8.26.0642 -Voto no 14.802
6
NAVARRO (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Curso de Direito Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1956, vol. III, § 143, no 3, pág. 260; JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
Manual de Direito Penal, 7a ed., Atlas, 1993, vol. I, no 7.5.7, pág. 296;
RENÉ ARIEL DOTTI, Curso de Direito Penal, 1a ed., Forense, 2002, pág.
514-5, no 14; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito Penal,
8a ed., Saraiva, 2003, vol. 1, pág. 559).
Assevere-se que, ao reverso do sustentado pela Defesa, as
circunstâncias agravantes e atenuantes
ao contrário das causas de
aumento e diminuição não integram a estrutura do tipo penal, de sorte a
jamais ensejar modificação capaz de extrapolar os limites mínimo e
máximo estabelecidos pelo legislador.
“O entendimento de que o legislador de 84 permitiu ao juiz
superar tais limites encerra um sério perigo ao direito de liberdade do
cidadão, pois, se, de um lado, autoriza que apenas, em virtude de
atenuantes, possa ser estabelecida abaixo do mínimo, não exclui, de outro,
a possibilidade de que, em razão de agravantes, seja determinada acima
do máximo. Nessa situação, o princípio da legalidade da pena sofreria golpe
mortal, e a liberdade do cidadão ficaria à mercê dos humores, dos
preconceitos, das ideologias e dos 'segundos códigos' do magistrado. Além
disso, atribui-se às agravantes e às atenuantes, que são circunstâncias
acidentais, relevância punitiva maior do que a dos elementos da própria
estrutura típica, porque, em relação a estes, o juiz está preso às balizas
quantitativas determinadas em cada figura típica. Ademais, estabelece-se
linha divisória inaceitável entre as circunstâncias legais, sem limites
punitivos, e as causas de aumento e de diminuição, com limites
determinados, emprestando-se àquelas uma importância maior do que a
estas, o que não parece ser correto, nem ter sido a intenção do legislador.
Por fim, a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz,
perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu
tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre
de intercorrências subjetivas” (Alberto Silva Franco in “Código Penal e sua
interpretação: doutrina e jurisprudência”, 8a ed.rev., atual. e ampl. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004593-96.2017.8.26.0642 -Voto no 14.802
7
Paulo: RT, 2007, p. 382 e 383).
Inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal, em
especial aquele escolhido como paradigma em matéria de repercussão
geral, não dão margem a dúvidas, ipsis litteris: “EMENTA: AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do
mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou
atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena
mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e
recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal” (STF, RE 597.270/RS, Relator Ministro CÉZAR
PELUSO,
julgado
26-3-2009),
algo
ressaltado
em
vários
outros
pronunciamentos (STF, HC 124954/DF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
julgado 10-2-2015; ARE 750896/DF, Relator Ministro LUIZ FUX; HC
100371/CE, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; HC 93946/RS,
Relator JOAQUIM BARBOSA).
Aliás, sequer se depara com a circunstância prevista no
artigo 65, III, “d”, do Código Penal, isso porque, como também consignou o
Excelso Pretório, “A atenuante da confissão espontânea é inaplicável às
hipóteses em que o agente é preso em flagrante, como no caso sub judice.
Precedentes: HC 101861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJ de
9/5/2011; HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJ
de 1/7/2011” (STF, HC 102002/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, sem grifo
no original).
“ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
“d”, DO CP). NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM
DENEGADA” (STF, 120992/SP, Relator Ministro TEORI ZAVASKI, julgado
22-4-2014).
“A prisão em flagrante é situação que afasta a
possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como objetivo
maior a colaboração para a busca da verdade real” (STF, HC 108.148,
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004593-96.2017.8.26.0642 -Voto no 14.802
8
Por fim, na terceira etapa do artigo 68 do Código Penal,
exasperou-se a sanção de um terço (1/3) em razão da causa de aumento
representada pelo concurso de pessoas, chegando-se ao patamar definitivo
de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, com multa no importe de
treze (13) diárias, unidade no piso, à míngua de outras causas
modificadoras.
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos diante de expressos óbices legais (artigo 44, inciso I,
do Código Penal), porquanto cometido o delito mediante grave ameaça e
violência à pessoa, com imposição de carcerária superior a quatro anos.
De resto, pondere-se que o regime prisional fechado é o
único adequado ao roubo, mostrando-se a solução indispensável à
reprovação e prevenção do crime, notadamente em razão da circunstância
negativa e da majorante antes reportadas indicando intenso dolo
igualmente colidente com retiro menos severo.
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, que atormenta a população há muito, sendo
injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio
daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos,
impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível
reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de
fato
concreto
facilmente
constatado
dos
apontamentos
antes
especificados, sendo a concessão de regime mais brando solução
responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à
prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a
vítima do roubo permanece em estado de pânico por longo período,
ficando atormentada em casa, com alteração drástica do cotidiano, além
de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo
psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição do
regime prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004593-96.2017.8.26.0642 -Voto no 14.802
9
pois, chegar-se à necessária prevenção
situação que assume maior
relevância por se tratar de roubo cometido em concurso de agentes
mediante simulação de porte de arma contra vítima mulher indefesa, de
modo a intensificar o temor próprio da infração penal, com o correlato
incremento do trauma).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011), com lastro
em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Rel.
Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e
151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444;
LexJTJ 186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159,
16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379, 25/288, 27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262,
42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50).
Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal
Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal no.
00018042-98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator
Desembargador SOUZA NERY:
“Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena
inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos
de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional
fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao
condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF, HC no. 74.536-9).
Convém registrar o fato de o Superior Tribunal de Justiça
haver reconhecido o acerto do retiro pleno inclusive diante de roubo
cometido com emprego de simulacro de arma, ressaltando-se que, “3.
Malgrado a pena-base tenha sido imposta no piso legal, o estabelecimento
do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda
baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus
operandi, notadamente por ter a conduta criminosa sido praticada em
concurso com outros três agentes, com simulacro de arma de fogo e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004593-96.2017.8.26.0642 -Voto no 14.802
10
utilização de carro de apoio, a exigir resposta estatal superior, dada a sua
maior reprovabilidade, em atendimento ao princípio da individualização da
pena. 4. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito
secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à
fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito
ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do
art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, desde que mediante fundamentação idônea.
(Precedentes)” (STJ, HC 356868/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 17-11-2016, sem grifo no original).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)